Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIDA A CULPABILIDADE NO PROCESSO EM QUE FOI CUMPRIDO O TEMPO DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".
II - É admitida a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar. Precedentes.
III - Inviável a detração da pena se o processo em que o agravante foi preso cautelarmente resultou em condenação, como no caso dos autos.
IV - Recurso conhecido e desprovido.